Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-87.2018.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000265-87.2018.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como EDUARDO HAMILTON FONTES DE MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
ASCLEPIADES DOS SANTOS RAMOS

APELADO: ANDERSON SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
NATANAEL PEREIRA DA SILVA, NIVEAL PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTE DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. CONTRATO COM VIGÊNCIA POR TRÊS SAFRAS. RESCISÃO ANTECIPADA SEM JUSTA CAUSA. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por perdas e danos ajuizada por parceiro agrícola em razão da rescisão antecipada de contrato de parceria rural.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de R$ 18.494,73 a título de lucros cessantes.

3. Apelação interposta pelo espólio da parte ré, sob alegação de justa causa para rescisão contratual, incorreção no número de safras consideradas e ausência de provas de prestação de serviços pelo autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve justa causa para a rescisão do contrato de parceria agrícola; (ii) saber se o período considerado para o cálculo da indenização por lucros cessantes foi adequado; e (iii) saber se o valor fixado na sentença corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e o Código Civil impõem a necessidade de motivação para rescisão antecipada de contratos agrários.

6. Não ficou comprovado que o autor descumpriu suas obrigações contratuais de forma a justificar rescisão por justa causa.

7. A simples alegação de desempenho insatisfatório, sem provas robustas, não afasta o direito à indenização por rescisão unilateral imotivada.

8. A indenização por lucros cessantes deve considerar a quantidade de safras remanescentes ao tempo da rescisão.

9. Considerando que o contrato de parceria foi cumprido em uma das três safras contratadas, é devida indenização correspondente a duas safras remanescentes, no valor total de R$ 14.226,72.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por lucros cessantes de R$ 18.494,73 para R$ 14.226,72, mantida a sentença nos demais pontos.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186 e 927;

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 96, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - Apelação Cível nº 0000603-80.2016.8.08.0045, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, julgado em 02/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de
Apelação
nº
8000265-87.2018.8.05.0269

em que figura como
apelante

ESPÓLIO DE EDUARDO HAMILTON FONTES DE MELO
E OUTROS

e
apelado

ANDERSON SOARES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
e dar provimento parcial ao recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.